Tribunal: TJPA
Processo: 0819054-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819054-10.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEANDRO CHRYSTIAN DOS SANTOS ALMEIDA, HUYLLDSON TRINDADE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS II C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINARES-

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.
IMPROVIMENTO.
É
cediço que a sexta turma do
C.
Superior Tribunal de Justiça
- STJ,
por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC (
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
),
realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do código de processo penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação dos ora apelantes não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como a confirmação do reconhecimento feito pelas vítimas em juízo, os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos acusados, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo em poder destes. Portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

NULIDADE DA APREENSÃO DE OBJETOS FEITA POR AGENTE PÚBLICO NÃO INVESTIDO EM CARGO DE NATUREZA POLICIAL.
INOCORRÊNCIA.
Como cediço, em situações de flagrante delito, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do CPP, como restou evidenciado ser o caso. Assim, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, inexiste ilegalidade no fato de a abordagem e apreensão de objetos ter sido efetuada por agente da Guarda Municipal tendo em vista o permissivo legal do art. 301 do CPP. Precedentes -STJ.

MÉRITO-

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Validade dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, que se mantiveram coerentes e coesos, todos confirmando os termos da denúncia, ou seja, que os apelantes, com o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram os celulares de três vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CLEANDRO CHRYSTIAN DOS SANTOS ALMEIDA e HUYLLDSON TRINDADE ARAUJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, c/c Art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia
(ID 17821268), conforme o termo de depoimento do condutor DOUGLAS EMANUEL SILVA E SILVA, que no dia 02/10/2023, trafegava pela Av. Augusto Montenegro – sentindo Entroncamento – quando, por volta de 16h40min, um sujeito de motocicleta informou que um veículo (modelo FOX, cor prata e placa NSZ8D44) estaria sendo conduzido por assaltantes.

Diante desta perspectiva, Douglas e outros dois agentes realizaram a abordagem do veículo em frente ao colégio Aslan (situado à Rod. Augusto Montenegro). No veículo foram encontrados três aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que foram informados que os acusados tinham roubado tais objetos de vítimas no bairro Bengui.

Conforme apurado, foram realizados três assaltos contra as vítimas:

MARIA REGINA MACIEL DE ASSUNÇÃO, por volta de 16h, no dia 02/10/2023, quando estava em uma lanchonete localizada à Passagem Maciel, nº 1318, Bengui, oportunidade em que um sujeito na posse de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu o seu celular modelo Galaxy A51, Cor Preta.

KEILA SEIXAS DA SILVA, por volta de 16h, no dia 02/10/2023, que estava em um ponto frente à lanchonete localizada à Passagem Maciel, nº 1318, Bengui, quando um sujeito na posse de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu o seu celular modelo Mmotorola Cor Preta e Vermelha.

RODRIGO BRITO CARNEIRO, Por volta de 16h, no dia 02/10/2023, que estava em um posto de saúde localizado perto da Passagem Maciel, nº 1318, Bengui, quando um sujeito na posse de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu o seu celular modelo Iphone XR cor preta.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em ID 17821269, recebida a denúncia em 27/10/2023;

Em ID 17821307, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/12/2023;

Em
sentença
, ID 17821326, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções do art.

157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 17821327), a defesa pugnou, pela nulidade do reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual; pela nulidade da apreensão de objetos feita por agente público não investido em cargo de natureza policial e, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões

(ID 17821342),
o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
CLEANDRO CHRYSTIAN DOS SANTOS ALMEIDA e HUYLLDSON TRINDADE ARAUJO
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 18638690), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CLEANDRO CHRYSTIAN DOS SANTOS ALMEIDA e HUYLLDSON TRINDADE ARAUJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, c/c Art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINARES-

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação dos ora apelantes não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como a confirmação do reconhecimento feito pelas vítimas em juízo, os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos acusados, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a apreensão da
res furtiva
em poder destes.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas em sede policial, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos ora apelantes, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pela magistrada
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento.
Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

NULIDADE DA APREENSÃO DE OBJETOS FEITA POR AGENTE PÚBLICO NÃO INVESTIDO EM CARGO DE NATUREZA POLICIAL.

Requer a defesa a nulidade das provas obtidas por meio de abordagem realizada por agente público não investido em cargo de natureza policial.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

Como cediço, em situações de flagrante delito, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do CPP, como restou evidenciado ser o caso. Assim é que a regra do art. 301 do CPP determina que qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, seja particular ou servidor público, estando os agentes da Guarda Municipal de qualquer município inseridos neste contexto, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em seu proceder.

Sendo neste sentido a remansosa jurisprudência do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação
. 2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 3. Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada.
2. Não prospera a alegação de ilicitude da prisão realizada pela Guarda Civil Metropolitana, pois, conforme a moldura fática estabelecida pelas instâncias antecedes, cuja modificação é inviável em sede mandamental, os agentes foram procurados pela vítima logo após e, prontamente, passaram a vasculhar a região na tentativa de localizar o veículo utilizado pelos assaltantes durante a fuga. O carro foi prontamente localizado pelos guardas que também localizaram os dois autores do roubo no interior do automóvel, além do simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa. 3. Sobre esse tema, assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal ( HC 471.229/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019).
4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 783214 GO 2022/0354416-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI)

Tem-se, portanto, que não há ilegalidade no fato de a abordagem e apreensão de objetos ter sido efetuada por agente da Guarda Municipal tendo em vista o permissivo legal do art. 301 do CPP.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO

–

Requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas dos apelantes, ao argumento de que a condenação está baseada em provas ilícitas.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, Auto de entrega (ID 17821174 – fls. 04/06), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 17821308/ID 17821309), a vítima
Mara Regina Maciel de Assunção
afirmou que foi abordada por um dos acusados, na frente da lanchonete da mulher do seu primo, que subtraiu o seu celular e o da mulher do seu primo.

Contou que o que apareceu armado e lhe abordou foi o de cima da imagem (Cleandro). Pontuou que ele foi muito agressivo, dizendo-lhe para não reagir, pois estava armado. Esclareceu que o rapaz na imagem de baixo (Huylldson) estava no carro, ao lado da escola, escondido, mas só o viu na delegacia.

Disse que um mototaxista que estava na lanchonete os seguiu e, durante o projeto, acionou a Guarda Municipal.

A vítima
Rodrigo Brito Carneiro
, disse que estava com sua esposa e filha no Posto de Saúde do Bengui, quando foram abordados por um cidadão armado que subtraiu seu celular, após ter subtraído o celular de outras duas vítimas, evadindo-se em seguida do local. Contou que só teve contato com um dos acusados, que estava armado, pois o outro estava no carro, dando suporte para fuga, conforme soube na delegacia. Afirmou que o cidadão que estava armado era o que estava na sala que não contém garrafas no fundo.

Que viu somente depois o carro que estava escondido, que viu o condutor do veículo na delegacia.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Max Augusto Rocha Cabral,
Guarda Municipal (ID 17821310/ID 17821311), afirmou que estava em moto patrulhamento, juntamente com a sua equipe, quando o Guarda Emanuel foi acionado por um mototaxista, que estava seguindo o veículo que os acusados estavam conduzindo, e o informou que dois elementos estavam praticando assalto na área do bengui.

Esclareceu que, após receber tais informações, o Guarda Emanuel os acionou para perseguirem o Carro, tipo Fox, advertindo-os que deveriam ter cautela, pois estava ocorrendo um assalto, e poderia haver reféns.

Disse que foram atrás do carro e os alcançaram na descida do elevado da Augusto Montenegro com a Av. Centenário, quase em frente ao Aslan. Contou que procederam a abordagem e busca, e que os acusados estavam sozinhos, ainda na posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo.

Afirmou que uma viatura da Polícia Militar lhes deu apoio, pesquisando os nomes deles no sistema, e informando que um deles tinha passagem. A testemunha os reconheceu como sendo os acusados que estavam dentro do veículo no momento da abordagem.

A testemunha
Douglas Emanuel Silva
, ID 17821311, afirmou que foi avisado sobre um carro ter realizou um assalto no Bengui. Disse que realizaram a abordagem e encontraram alguns celulares e um simulacro. A testemunha os reconheceu como sendo os indivíduos que estavam no veículo, descrevendo que o indivíduo que aparece CTM3 estava dirigindo o veículo.

A testemunha
Charles Greik Ferreira
, Guarda Municipal (ID 17821311/ID 17821312), descreveu que recebeu a denúncia de que havia um veículo trafegando com duas pessoas que tinham cometido assalto. Contou que, juntamente com seus companheiros de trabalho, foi atrás do veículo, o qual foi visualizado às proximidades do Aslan.

Disse que foi feita a abordagem, endo sido encontrados aproximadamente 04 celulares e um simulacro, o qual estava debaixo do carro.

Afirmou que tiveram o apoio de uma viatura da PM.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes subtraíram os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Frise-se que o apelante Cleandro foi reconhecido pela vítima Mara Regina como sendo o acusado que a abordou e subtraiu o seu celular e o da esposa de seu primo. Já o apelante Huylldson, foi reconhecido pelo ofendido Rodrigo Brito como sendo o acusado que o abordou e subtraiu o seu celular.

Ademais, os Guardas Municipais Max Augusto e Douglas Emanuel reconheceram os apelantes como sendo os indivíduos que estavam o interior do veículo e de posse
na res furtiva
e do simulacro de arma de fogo no momento da abordagem.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado em concurso formal, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento dos Guardas Municipais tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (101 PORÇÕES DE COCAÍNA) –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DOS ACUSADOS PUERIS E CONTRADITÓRIAS – VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS – PRECEDENTES CITADOS
– DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – PRÁTICA DE QUALQUER UM DOS VERBOS DO TIPO PENAL SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – MERCANCIA DELINEADA – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA DE TAYSON – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM NÃO SER JEFFERSON MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – REGIME FECHADO NECESSÁRIO PARA AMBOS – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500073-22.2022.8.26.0552 Pirassununga, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 17/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que são inocentes, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

DO PREQUESTIONAMENTO -

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024